Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-40.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701351-40.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL JABES OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de designação de nova data para sustentação oral deduzido pela defesa de DANIEL JABES OLIVEIRA DOS SANTOS em razão de o dia marcado, 03/04/2025, colidir com outra audiência designada em que o réu se encontra preso. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, constata-se que o advogado peticionante é, de fato, o único representante do acusado, conforme procuração de ID 66521305. Ademais, foi designada nos autos no 0702404-13.2025.8.07.0009, em que o réu se encontra preso, audiência de instrução e julgamento para o dia 03/04/2025, às 15:10 (ID 70061094), ao passo que, no presente processo, o ato se dará no mesmo dia, a partir das 13:30 (ID 69704069). Nessa linha, constatado que o Dr. Lucas Alexandre é o único representante tanto do ora acusado quanto do réu nos autos no 0702404-13.2025.8.07.0009, e considerando a proximidade dos horários dos atos envolvidos, impõe-se o acolhimento do pedido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino o adiamento do julgamento do presente recurso para a sessão seguinte, oportunizada a sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora